Tribunal: TJES
Processo: 5007890-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007890-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AUTO SERVICO INTERNACIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de empresas em regime de consolidação substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a adequada verificação dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial, notadamente a constatação prévia das reais condições de funcionamento e a regularidade documental, bem como a individualização da relação de credores e empregados; (ii) estabelecer se é legítima a consolidação substancial deferida diante da inexistência de preenchimento dos pressupostos legais; e (iii) determinar se é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a recuperação judicial até a realização de perícia prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada considerou que a petição inicial foi adequadamente instruída, em conformidade com os artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, e que o pedido está em termos para ter seu processamento deferido, com a presença dos requisitos legais.

O parecer da Administradora Judicial corrobora a existência dos documentos de credores e empregados, rechaçando a tese de incompletude ou falta de individualização.

O artigo 51-A da LRF confere ao juiz a faculdade, e não a obrigatoriedade, de nomear profissional para promover a constatação prévia.

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 69-J, com a reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, permite que o juiz autorize a consolidação substancial de ativos e passivos de devedores integrantes do mesmo grupo econômico em recuperação judicial sob consolidação processual, desde que constatada a interconexão e confusão entre ativos ou passivos, cumulativamente com a ocorrência de pelo menos duas das seguintes hipóteses: (I) existência de garantias cruzadas; (II) relação de controle ou de dependência; (III) identidade total ou parcial do quadro societário; e (IV) atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Como salientado pelo órgão ministerial, a unificação dos patrimônios e a submissão a um plano único, quando presentes os requisitos legais, visam à maior efetividade da recuperação e à garantia de recebimento dos créditos, maximizando as chances de soerguimento do grupo econômico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a consolidação substancial é medida excepcional, mas salutar, que possibilita a desconsideração da autonomia patrimonial das diferentes sociedades em recuperação judicial, tratando-as como uma só devedora, quando presentes as circunstâncias que denotem a confusão de ativos e passivos e a interconexão do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação n.º 5013925-67.2024.8.08.0024, que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas Auto Serviço Internacional Ltda. e Dal Armelina Participações e Empreendimentos Ltda., em regime de consolidação substancial.

O recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. busca a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas AUTO SERVIÇO INTERNACIONAL LTDA e DAL ARMELINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em regime de consolidação substancial.

O Agravante sustenta, essencialmente, a ausência de verificação adequada dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial, notadamente a falta de constatação prévia das reais condições de funcionamento das empresas e da regularidade documental, bem como a ausência de individualização da relação de credores e empregados, conforme exigências dos arts. 51-A e 69-G, §1º, da Lei nº 11.101/2005 (LRF).

Questiona, ademais, a legitimidade da consolidação substancial deferida, argumentando a inexistência de preenchimento dos pressupostos legais para a unificação de ativos e passivos, com destaque para a distinção das atividades econômicas das Agravadas e a alegada ausência de provas de garantias cruzadas, interdependência financeira ou confusão patrimonial.

Diante disso, o recorrente pleiteou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do referido
decisum
até a realização de perícia prévia para averiguar a existência de um grupo econômico, conforme disposto nos artigos 51-A e 69-J da Lei 11.101/2005, pedido esse que restou por mim indeferido, pois, ao realizar o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência recursal, consignei que:

“(...) Em que pesem os judiciosos argumentos pelo Recorrente, verifica-se dos autos originários que, aos 21/06/2024 (mesma data da interposição do presente recurso neste Egrégio Tribunal), foi apresentada pela Administradora Judicial o seu parecer, no qual constou expressamente que:

‘(...) As análises preliminares apontam para a VIABILIDADE do processamento da recuperação judicial das recuperandas analisadas, objetivando a manutenção das atividades empresárias das requerentes, bem como, para que seja atendida a sua função social com a manutenção dos postos de emprego e receitas fiscais.

Destaca-se que o endividamento da empresa, exteriorizado pelos documentos contábeis disponibilizados (principalmente o bancário), aliado aos custos operacionais, vêm absorvendo significativa parcela das receitas auferidas, sendo que a margem residual é insuficiente para suportar as dívidas passadas, somados aos gastos operacionais e financeiros necessários à manutenção da atividade, acarretando no descasamento de fluxo de caixa.

Dessa maneira, a permanência deste cenário no médio e longo prazo, poderá ser fatal para a manutenção da atividade comercial, sendo necessário o alongamento no prazo para a quitação das suas dívidas, que poderá ser negociado por meio do plano de 22 recuperação judicial, o qual ajustará os seus recebíveis, custos e quitações concursais por períodos (...)’.

Quanto à alegação a respeito da suposta falta de individualização da relação de credores e funcionários das empresas recuperandas, conforme exige o artigo 69-G, §1º, da Lei 11.101/2005, o referido parecer indicou que os aludidos documentos constam, respectivamente, nos IDs 40944382 e 40944390 e seguintes.

A Administradora Judicial reforçou, ainda, o atendimento, pelas Agravadas, dos requisitos objetivos e subjetivos para o processamento da recuperação judicial, conforme disposto nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, apontando que as empresas do grupo econômico estão devidamente constituídas há mais de dois anos, não se encontram sujeitas às causas impeditivas de recuperação judicial e apresentaram a documentação exigida pela lei, indicando viabilidade na superação da crise econômica.

Ademais, entendo, por ora, que a decisão recorrida fundamentou-se em elementos que indicam a interdependência das empresas do grupo econômico, o que justifica o deferimento do processamento conjunto da recuperação, conforme admitido pela jurisprudência em hipóteses de consolidação substancial.

Destarte, afigura-se ausente, a meu ver, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal. (...)”.

Com efeito, mesmo após estabelecido o contraditório e realizada a análise mais detida das teses em debate, entendo que os argumentos expendidos pelo agravante não se mostram aptos a infirmar o entendimento adotado pelo MM. Juízo de 1º Grau, que veio a ser referendado no parecer ministerial.

Primeiro, no tocante à alegada ausência de verificação dos requisitos formais e materiais e de individualização da relação de credores e funcionários, verifica-se que a própria decisão agravada, ao deferir o processamento, já havia considerado que a petição inicial "foi adequadamente instruída nos exatos termos exigidos pelo artigo 48 e 51, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005" e que "o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (LRF, arts. 47, 48 e 51)".

Tal constatação, como visto, foi corroborada pelo parecer da Administradora Judicial, que expressamente indicou a existência dos documentos de credores e empregados nos IDs 40944382 e 40944390 e seguintes, rechaçando, assim, a tese de incompletude ou falta de individualização.

Segundo, sobre a necessidade de constatação prévia, o art. 51-A da LRF confere ao juiz a faculdade, e não a obrigatoriedade, de nomear profissional para promover tal verificação, como bem salientado no parecer ministerial.

E terceiro, e mais relevante, tem-se que a Lei nº 11.101/2005, com a reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020, expressamente disciplina o instituto da consolidação substancial, sendo certo que o art. 69-J permite que o juiz autorize, excepcionalmente, a consolidação substancial de ativos e passivos de devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, desde que constatada a interconexão e confusão entre ativos ou passivos, de modo que não seja possível identificar a titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas das seguintes hipóteses: (I) existência de garantias cruzadas; (II) relação de controle ou de dependência; (III) identidade total ou parcial do quadro societário; e (IV) atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Conforme salientado pela Procuradoria de Justiça, “(...) a administradora, além de identificar a existência da documentação exigida, relatou que o endividamento das empresas, aliado aos altos custos operacionais, comprometia suas receitas e inviabilizava o cumprimento de obrigações passadas, recomendando a adoção de um plano de recuperação que possibilitasse a reestruturação financeira e a continuidade das atividades, inexistindo, portanto, qualquer falha formal ou material que desabone o processamento da recuperação (...)”.

Ademais, a alegação de que a consolidação substancial causaria prejuízo aos credores não se sustenta. Ao contrário, a unificação dos patrimônios e a submissão a um plano único, quando presentes os requisitos legais, visam justamente a maior efetividade da recuperação e a garantia de recebimento dos créditos, maximizando as chances de soerguimento do grupo econômico como um todo.

Convém salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a consolidação substancial é medida excepcional, mas salutar, que possibilita a desconsideração da autonomia patrimonial das diferentes sociedades em recuperação judicial, tratando-as como uma só devedora, quando presentes as circunstâncias que denotem a confusão de ativos e passivos e a interconexão do grupo.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)